Tribunal: TJDFT
Processo: 0703694-59.2017.8.07.0004
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2023-01-30

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DIALETICIDADE OBSERVADA. RECURSO ADMITIDO. PEDIDO DEDUZIDO NAS CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO. PLANO COLETIVO DE SAÚDE POR ADESÃO. REAJUSTE DA MENSALIDADE. CRITÉRIO FINANCEIRO ANUAL E POR FAIXA ETÁRIA. LEGALIDADE. PREVISÃO CONTRATUAL. ABUSIVIDADE INEXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA.
I. Atende ao princípio da dialeticidade, consagrado no artigo 1.010 do Código de Processo Civil, a apelação que investe contra a sentença mediante argumentos hábeis à sua reforma.
II. Não se conhece de pedido de revogação de gratuidade de justiça deduzido pelo apelado nas contrarrazões, consoante a inteligência dos artigos 997 e 1.010 do Código de Processo Civil.
III. Apenas reajustes de contratos individuais e familiares dependem de prévia autorização da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, tal como estabelece, em conformidade com o artigo 35-E, § 2o, da Lei 9.656/1998, o artigo 2o da Resolução Normativa 171/2008.
IV. Não pode ser considerado ilegal ou abusivo reajuste por sinistralidade realizado em conformidade com o contrato e as normas que regem os planos de saúde coletivos por adesão.
V. O fato de o reajuste superar índices utilizados em outras modalidades de contratos não traduz por si só abusividade, sobretudo quando é previsto contratualmente e não foi considerado abusivo pelo órgão de fiscalização.
VI. Desde que previsto expressamente no contrato e atenda ao disposto na Resolução Normativa 63/2003, da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, não pode ser considerado ilegal reajuste da mensalidade de plano de saúde coletivo por adesão baseado na mudança de faixa etária.
VII. Apelação conhecida e desprovida.